Tribunal: TCU
Processo: 010.292/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da gestão das entidades da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica com relação aos temas: transparência e prestação de contas; implementação dos pontos eletrônicos; auditorias internas; e governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento relativo à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; Centros Federais de Educação Tecnológica; e Colégio Pedro II), referente aos seguintes temas: transparência e prestação de contas; implementação dos pontos eletrônicos; auditorias internas; e governança de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência às 41 instituições de ensino que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, no sentido de que: 9.1.1. a ausência, incompletude ou inadequação de informações atinentes à prestação de contas, em especial, de objetivos, metas, indicadores de desempenho definidos para o exercício, resultados alcançados e sua vinculação aos objetivos estratégicos e à missão da Unidade Prestadora de Contas (UPC), de valor público em termos de produtos e resultados gerados, preservados ou entregues no exercício e a capacidade de continuidade em exercícios futuros, assim como de metas e resultados de programas, projetos, ações, obras e atividades, representam descumprimento ao previsto nas alíneas "a", "b" e "e" dos incisos I e IV do art. 8o, e no § 1o do art. 9o da IN-TCU 84/2020; 9.1.2. a ausência de controle de frequência eletrônico ou o controle de frequência eletrônico parcial nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, manutenção etc., para todos os servidores de sua instituição, inclusive docentes EBTT, vai de encontro ao recomendado no subitem 9.4.3 do Acórdão 1006/2016-TCU-Plenário (relatora Ministra Ana Arraes) e ao entendimento consolidado no Parecer 00117/2019/DECOR/CGU/AGU e na Nota Técnica SEI no 28499/2020/ME, e configura descumprimento do art. 1o do Decreto 1.867/1996 e do art. 7o e 8o da IN-MPOG 02/2018; 9.1.3. a não implementação da Estrutura de Segurança de Informação e Comunicação, mais especificamente, o Comitê Gestor de Segurança da Informação, bem como a designação formal de um Gestor de Segurança da Informação e Comunicação, constitui afronta ao previsto no art. 16 da IN-GSI 01/2020; 9.1.4. a elaboração de Políticas de Segurança da Informação e Comunicação que não contemplam as diretrizes mínimas representam afronta ao previsto no inciso IV do art. 12 da IN-GSI 01/2020; 9.1.5. os casos de Plano Diretor de Tecnologias de Informação e Comunicação (PDTIC) com vigência expirada e de ausência de publicação do processo de revisão anual deste plano, contrariam o previsto nos incisos V e VI da Portaria SGD/ME 778/2019; e 9.1.6. a elaboração de PDTIC sem considerar o mapeamento de riscos específicos das ações estratégicas da área da Tecnologia da Informação desrespeita o previsto no inciso III do art. 6o da Portaria SGD/ME 778/2019; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, aos 41 institutos federais de educação, ciência e tecnologia, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o inteiro teor dos autos está disponível na plataforma Conecta-TCU; e 9.3. encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.